Tribunal: TJSP
Processo: 2145542-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREPONDERÂNCIA DO DIREITO URBANÍSTICO – INCOMPETÊNCIA DESTA C. CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE.
Litígio que encontra cerne na ordem urbanística, com regularização do uso e ocupação do solo, envolvendo o meio ambiente natural apenas de forma secundária. Competência recursal fixada pelo art. 3o, incisos I.11 e

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREPONDERÂNCIA DO DIREITO URBANÍSTICO – INCOMPETÊNCIA DESTA C. CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE.
Litígio que encontra cerne na ordem urbanística, com regularização do uso e ocupação do solo, envolvendo o meio ambiente natural apenas de forma secundária. Competência recursal fixada pelo art. 3o, incisos I.11 e I.12, da Resolução n. 623/2013, com redação dada pela Resolução n. 785/2017.
Recurso não conhecido. Redistribuição dos autos a uma das Câmaras de Direito Público.